Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708953-17.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ODETE GOMES DA SILVA, ODETE JERÔNIMO DE OLIVEIRA, ODETE PEREIRA LINS, ODETH CORREA, ODÉZIA GOMES VIEIRA, ODÍLIA DA SILVA FILGUEIRA, ODILON ANTÔNIO ALVES, ODETE OLIVEIRA, ODETE PEDRINA DA SILVA OLIVEIRA, ODÍLIA RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL OPERADA. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. VENCEDORA. CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ESCALONAMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. 2. No caso concreto, constata-se que a pretensão executiva individual, delineada no cumprimento de sentença também se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, em 10/3/2000, e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema 880 do STJ. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o. 4. Considerando-se que a Fazenda Pública figura como parte (independentemente de vencida ou vencedora), a fixação da verba honorária ocorre de forma escalonada, devendo-se observar os critérios estabelecidos nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 15 do CPC, e 97 e 104, ambos do CDC, enfatizando inexistência de litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo, não podendo haver vinculação, inclusive, entre as decisões proferidas nas ações; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que não se operou a prescrição, tendo em vista o aumento do prazo, nos termos previstos pelo Tema 880/STJ. Sustentam, no aspecto, que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880. Insurgem-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado, e que pode ser objeto de alteração na fase recursal em que se encontra. Defendem, outrossim, a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva. Apontam, quanto às teses, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 85, §§ 3o e 8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, alegando a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos casos cujo debate versar sobre matéria exclusivamente de direito. Discorrem, ainda, sobre o tema 1.076 do STJ. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, apontam vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade. Pedem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, bem como o sobrestamento do feito, em razão do tema 1.255 do STF. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte, contudo, não colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito, ante a ausência de similitude fática entre a matéria abordada nos presentes autos e a discutida no Tema 1.255 do STF. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016